Tribunal: TJDFT
Processo: 0719373-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1169. STJ. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a suspensão processual até o julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a subsunção do caso em análise ao Tema 1169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, é possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1169/STJ.
4. Necessário reformar a decisão que deferiu o pedido de suspensão para aguardar o julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; Acórdão no 1937437 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível.